Tribunal: TJSP
Processo: 1001971-93.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA - O CONDOMÍNIO É ENTE DESPERSONALIZADO, MAS DOTADO DE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA E CAPACIDADE PROCESSUAL PORQUE, EM NOME PRÓPRIO, REPRESENTADO PELO SÍNDICO, PODE DEFENDER OS INTERESSES COMUNS DOS CONDÔMINOS – NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO, DETÉM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA - PRELIMINAR AFASTADA.

PETIÇÃO INEPTA – A PETIÇÃO

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA - O CONDOMÍNIO É ENTE DESPERSONALIZADO, MAS DOTADO DE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA E CAPACIDADE PROCESSUAL PORQUE, EM NOME PRÓPRIO, REPRESENTADO PELO SÍNDICO, PODE DEFENDER OS INTERESSES COMUNS DOS CONDÔMINOS – NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO, DETÉM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA - PRELIMINAR AFASTADA.

PETIÇÃO INEPTA – A PETIÇÃO INICIAL PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC E NÃO DIFICULTOU O DIREITO DE DEFESA DA RÉ – PRELIMINAR AFASTADA.

NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ‘EXTRA PETITA’ – A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SE DEU NOS LIMITES OBJETIVOS DO PEDIDO, NÃO TENDO CONFIGURADO QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE MACULAR A SENTENÇA – PRELIMINAR AFASTADA.

PRESCRIÇÃO – O PEDIDO FORMULADO É DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO NO CDC QUE REGULE A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – APLICÁVEL, À HIPÓTESE, O LAPSO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS, PREVISTO NO ART. 205 DO CC – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – A PROVA COLIGIDA AOS AUTOS APONTA PARA OS INÚMEROS PROBLEMAS DECORRENTES DAS FALHAS DE EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS APURADOS – DEVE A RÉ ARCAR COM OS CUSTOS DOS REPAROS APONTADOS NO LAUDO PERICIAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – O CONDOMÍNIO É ENTE DESPERSONALIZADO E NÃO DISPÕE DE HONRA OBJETIVA - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.